Tribunal: TJDFT
Processo: 0706534-27.2022.8.07.0017
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-26

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÕES CORPORAIS. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS E DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA COLIGIDOS AOS AUTOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. INVIABILIDADE. SÚMULA 588, STJ. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MULTA (ART. 129, §5o, DO CP). VEDAÇÃO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO EVIDENCIADA. DOSIMETRIA ADEQUADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA

1. Nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar, a jurisprudência confere especial credibilidade à palavra da vítima, notadamente quando seu depoimento é corroborado por outros elementos probatórios e, no caso dos autos, a despeito da resistência do acusado, sobejam elementos idôneos e suficientes ao decreto condenatório proferido pelo Juízo singular.

2. Não há que se falar em insuficiência probatória a ser interpretada em favor do sentenciado, visto que a condenação vem lastreada em provas sólidas, como as declarações firmes da ofendida prestadas perante a autoridade policial e confirmadas em juízo.

3. As declarações da testemunha policial tem valor probatório significativo, face a presunção relativa de veracidade e fé pública que ostenta, a qual, alinhada aos demais elementos de provas colhidos nos autos, submetidos ao contraditório e ampla defesa, corroboram a dinâmica delitiva, apta a amparar a condenação.

4. Torna descabido acolher o pedido subsidiário referente à desclassificação do crime de lesão corporal (art. 129, §3o, do CP) para a contravenção penal de vias de fato (art. 21, da Lei de Contravenções Penais). Isso porque para configurar a contravenção penal de vias de fato necessário seria que a natureza das agressões não ofendesse a integridade física da vítima. No entanto, na hipótese em análise, há nos autos provas robustas da lesão corporal praticada contra a vítima, comprovada por meio de fotografias e os depoimentos coesos e firmes das testemunhas, sendo prescindível o laudo pericial para comprovar a materialidade delitiva.

5. A natureza do crime praticado, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, inviabiliza a aplicação da pena de multa em substituição à pena privativa de liberdade, em razão da Súmula no 588 do Superior Tribunal de Justiça, a qual dispõe que “prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.”

6. Não há como acolher o requerimento da defesa para incidência da atenuante da confissão espontânea se o réu, em sede policial, disse ter revidado as ofensivas da vítima, construindo a tese defensiva de que não houve lesão corporal, mas, sim, agressões recíprocas e, em sede judicial exerceu o direito constitucional de permanecer em silêncio.

7. O valor mínimo a ser arbitrado para indenização a título de danos morais nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher não pode ser demasiadamente elevado, a fim de evitar o enriquecimento da vítima, mas também não pode ser tão baixo que retire seu caráter punitivo.

8. Recurso conhecido e desprovido.